Tribunal: TJSP
Processo: 1012894-40.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS GASTOS DO PROCESSO, AO MENOS NESTE MOMENTO. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. A prova produzida autoriza reconhecer, ao menos neste momento, que a ré apelante, não desfruta de condições para atender às despesas do processo, o que justifica o deferimento do benefício

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS GASTOS DO PROCESSO, AO MENOS NESTE MOMENTO. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. A prova produzida autoriza reconhecer, ao menos neste momento, que a ré apelante, não desfruta de condições para atender às despesas do processo, o que justifica o deferimento do benefício da gratuidade judicial.

LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. PRECLUSÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. Simples exame dos autos revela que não se trata de cerceamento de defesa, mas de ausência de qualquer pedido por parte da apelante. A ré deixou de formular requerimento de produção de provas em momento oportuno. Agora, não encontra razão de ser a assertiva de cerceamento de defesa, dada a ocorrência de preclusão.

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCATÁRIA DEMANDADA EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO QUE NÃO DETERMINA A EXTNÇÃO OU A SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM FASE COGNITIVA. CONDENAÇÃO QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A aprovação do plano de recuperação judicial da devedora não justifica a suspensão, tampouco a extinção, da ação promovida. O objetivo da autora é, tão somente, obter a retomada do imóvel, inexistindo pedido de condenação ao pagamento de aluguéis, matéria que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005. No caso, ganha maior realce, ainda, o fato de que se afirma a existência de inadimplemento de aluguéis vencidos já durante o processamento da recuperação judicial. 2. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial a 18% do valor atualizado da causa.